Tribunal: TJDFT
Processo: 0742904-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ATO COMISSIVO CAUSADO POR PREPOSTO DO ESTADO. DISPARO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR. MORTE DE INOCENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A responsabilidade civil decorrente de ato comissivo praticado por preposto do Estado é objetiva, bastando para sua configuração a existência do ato lesivo, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. Evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o pedido de concessão da tutela recursal será deferido, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

3. A possibilidade de irreversibilidade puramente econômica não é óbice à antecipação da tutela sempre que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à subsistência, à dignidade da pessoa humana não puder ser realizada sem a providência antecipatória, devendo o julgador sopesar os eventuais prejuízos que decorrerão com a antecipação da tutela e os correlatos com a sua denegação.

4. Se o deferimento do pedido – somente ao final da demanda – torna ineficaz o próprio provimento jurisdicional, na medida em que os requerentes, sem o acesso às verbas indenizatórias reclamadas, seriam impedidos de suprir suas necessidades básicas, deve ser concedida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal ao pagamento de pensão mensal provisória, notadamente ante a existência do nexo causal entre a conduta do agente estatal (disparo de arma de fogo) e o evento danoso que resultou na morte da vítima, marido e genitor dos requerentes.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.